Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730400-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JOSE DE SOUZA AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. O agravante relata que a parte agravada promoveu o cumprimento de sentença com a pretensão de recebimento da quantia de R$ 13.113.699,19. Narra que o título executivo estabelecido pelo acórdão deste Tribunal de Justiça no julgamento de embargos de declaração deixou expressamente consignado que a condenação era para entrega de coisa certa, razão pela qual defende inexistir condenação ou obrigação para pagamento de quantia certa. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau, ao rejeitar a impugnação de determinar que a condenação a ser cumprida trata de pagamento de quantia certa, teria desconsiderado o dispositivo dos embargos de declaração. Sustenta que a agravada teria se conformado com a obrigação de entrega de coisa certa imposta ao agravante, em razão da ausência de interposição de recurso especial sobre a matéria. Enfatiza ter sido consignado no dispositivo dos acórdãos que a condenação é uma obrigação de entregar a lenha, bem como defende que a decisão agravada teria vulnerado a coisa julgada e inobservado o disposto nos arts. 502, 503, 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil. Esclarece a impossibilidade de incidência da multa de 10% decorrente do art. 524 do Código de Processo Civil, ao argumento de ter procurado a agravada com o propósito de dar início ao cumprimento da obrigação de entregar a lenha. Transcreve os e-mails que foram encaminhados à agravada com a finalidade de cumprir a obrigação imposta. Afirma não ser possível se falar em descumprimento da obrigação, mas sim em recusa da agravada em receber a lenha oriunda da condenação imposta pelos acórdãos. Ressalta que eventual quantia devida à agravada em razão da conversão da obrigação teria valor bem inferior ao que a agravada pretende receber. Esclarece que a conversão da entrega de lenha em pagamento de quantia certa somente seria possível na hipótese de inexequibilidade da obrigação de entrega de lenha. Afirma que, diante da ausência de demonstração quanto à suposta impossibilidade de entrega de lenha, deve permanecer hígida a obrigação de entregar a lenha. Informa que o quantitativo de lenha que ainda deve ser entregue à agravada corresponde a 48,6% do quantitativo original, razão pela qual alega que, na hipótese de conversão da obrigação de entregar lenha nos moldes do contrato originário em obrigação de pagar quantia certa, o valor a ser pago não pode ultrapassar o valor aproximado de R$ 6.000.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pede seja reconhecido excesso de execução. Requer a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo regular (ID 18762433 e 18762434). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a natureza da obrigação imposta ao agravante. O processo de origem está em fase de cumprimento de sentença apresentado pela agravada, com o objetivo de receber do agravante e de Jeferson Eugênio Dossa Borges a quantia de R$ 13.113.699,19 (treze milhões e cento e treze mil e seiscentos e noventa e nove reais e dezenove centavos). O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando, em síntese, a inexistência de condenação ao pagamento de quantia certa, em razão da condenação para entrega certa imposta no título judicial. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: "Suscita a parte executada a ocorrência de inexigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, ao argumento de que o título executivo judicial que lastreia o presente feito executivo impôs à parte executada a obrigação de fazer para entrega de coisa certa (lenhas), nos termos do que determinaram os Acórdãos proferidos em sede de Embargos de Declaração pela Instância Revisora. Por necessário, volto os olhos ao dispositivo sentencial, assim vertido: “Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, ao passo em que JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS para condenar os requeridos SOLIDARIAMENTE ao pagamento da quantia de R$ 4.214.814,97 (quatro milhões duzentos e quatorze mil e oitocentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação. RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelos requeridos solidariamente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, também em caráter solidário, os quais fixo no valor equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 62036891). Em prosseguimento, extrai-se do Acórdão no 1181632, proferido por ocasião do julgamento de apelação, constante no ID 62036893. “Logo, deve ser mantida incólume a sentença de ID 8437826. (...) Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos apenas para reduzir o valor dos honorários de sucumbência para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” Foram opostos Embargos de Declaração por OSVALDO JOSÉ DE SOUZA, os quais foram parcialmente acolhidos nos termos do Acórdão no 1200092 (ID 63739561, p. 27), assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não obstante a inexistência de omissão, ante a expressa menção em ementa, faz-se necessário o esclarecimento sobre o tipo de obrigação consubstanciada na condenação dos réus, qual seja, a de entregar lenha tal como pactuado. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” Por fim, foram opostos embargos de declaração pela parte ora exequente, os quais foram acolhidos, nos termos do Acórdão no 1216290 (ID 63739564, p. 30), cuja ementa assim dispôs: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO PRESTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A teor do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como corrigir erro material. 2. Uma vez que a obrigação dos réus é de “entregar lenha tal como pactuado, não há como se furtarem a cumprir as cláusulas contratuais, inclusive a que trata da inadimplência total ou parcial. 3. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar obscuridade.” Cinge-se, pois, a controvérsia acerca da natureza da condenação imposta. Volvendo olhos sobre a legislação de regência, diviso o disposto no art. 504, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;” In casu, o Acórdão no 1181632 (ID 62036893), proferido em julgamento do recurso de apelação, reformou a sentença de mérito unicamente para reduzir o valor dos honorários de sucumbência para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Saliento ter sido expressamente consignado no Acórdão no 1216290 (ID 63739564, p. 30) que não há como os requeridos, ora executados, furtarem-se a cumprir as cláusulas contratuais, inclusive a que trata da inadimplência total ou parcial. Nessa senda, considerando que somente o dispositivo da Sentença/Acórdão faz coisa julgada (art. 504, I, CPC) e que a única reforma à Sentença constituiu-se unicamente na redução do valor relativo aos honorários de sucumbência para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não restam dúvidas de que o presente cumprimento de sentença funda-se na obrigação de pagar quantia líquida e certa, expressamente constante na parte dispositiva da sentença de ID 62036891 e Acórdão de ID 62036893. Por essas razões, não há o que se falar igualmente em conversão de obrigação de entrega de lenha em pagar quantia certa. Desta feita, a rejeição da impugnação de ID 63739548 é medida que se impõe." Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a análise perfunctória dos autos indica que melhor razão assiste ao agravante. Na hipótese dos autos, a agravada ajuizou ação monitória contra o agravante e Jeferson Eugênio Dossa Borges, ao argumento de que os réus estariam em mora quanto a obrigação de entregar lenha de eucalipto contida no compromisso de compra e venda e no instrumento de cessão de direitos. Os réus opuseram embargos à monitória e houve o regular processamento do feito, inclusive com a realização de prova pericial. A sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos à monitória e julgou procedentes os pedidos inaugurais para condenar os réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 4.214.814,97 (quatro milhões duzentos e quatorze mil e oitocentos e quatorze reais e noventa e sete centavos). Houve a interposição de apelações e a 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, de forma unânime, deu parcial provimento aos recursos apenas para reduzir o valor dos honorários de sucumbência. O agravante opôs embargos de declaração com o objetivo de que fosse esclarecido se as obrigações impostas aos réus consistiam apenas na entrega de lenha. A leitura do voto condutor do acórdão que julgou embargos de declaração (acórdão n. 1200092), de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, revela que os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos. Confira-se, por oportuno, a parte dispositiva do referido voto: “Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para fazer consignar, no acórdão impugnado, que a condenação dos réus é uma obrigação de entregar a lenha tal como pactuado”. A agravada opôs embargos de declaração contra o acórdão que julgou os embargos de declaração acima noticiados. Sustentou a ocorrência de obscuridade quanto ao tipo de obrigação a que foram condenados os réus por meio da expressão “tal como pactuado”. De acordo com o voto condutor do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra os embargos de declaração (acórdão n. 1216290), também de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, “não há que se falar em obrigação de pagar quantia certa, mas, sim, de entregar lenha”. Além disso, ficou consignado que “o acórdão foi claro ao dispor que o tipo de obrigação consubstanciada na condenação dos réus foi de entregar lenha tal como pactuado”. Ao final, os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modificativos. Verifica-se que a condenação imposta na sentença foi alterada após o julgamento dos primeiros embargos de declaração, devendo prevalecer a determinação constante dos embargos de declaração. Isso porque não é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar o título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo da Causa, dispensando-o das informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator